Tribunal: TJSP
Processo: 1015740-27.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Alegação de que as Rés são culpadas pela agressão perpetrada pelo aluno Marcelo à Professora Autora, tendo em vista o Laudo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Alegação de que as Rés são culpadas pela agressão perpetrada pelo aluno Marcelo à Professora Autora, tendo em vista o Laudo elaborado pela Ré Erica, preposta da Empresa Ré. Todavia, não é crível que o Laudo tenha sido elaborado com a função de autorizar o aluno Marcelo a frequentar as aulas da Autora. Inexistência de nexo causal entre as alegadas agressões sofridas pela Autora e o Laudo fonoaudiólogo. Responsabilidade das Rés não caracterizada. Danos morais não configurados. Hipótese que não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da banca que patrocinou os interesses das Rés.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015740-27.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JANE
KANCELSKIS DUGANIERI, são apelados MED TOUR ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e ERICA SEGOBIA CALEGARIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015740-27.2019.8.26.0224 -Voto no 12218
2
VOTO No: 12218
APELAÇÃO No: 1015740-27.2019.8.26.0224
APELANTE: JANE KANCELSKIS DUGANIERI (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADAS:
MED
TOUR
ADMINISTRADORA
DE
BENEFICIOS
E
EMPREENDIMENTOS LTDA E ERICA SEGOBIA CALEGARIS
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZA “A QUO”: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais
encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da
convicção do Douto Magistrado “a quo”. Alegação de que as Rés
são culpadas pela agressão perpetrada pelo aluno Marcelo à
Professora Autora, tendo em vista o Laudo elaborado pela Ré
Erica, preposta da Empresa Ré. Todavia, não é crível que o Laudo
tenha sido elaborado com a função de autorizar o aluno Marcelo a
frequentar as aulas da Autora. Inexistência de nexo causal entre as
alegadas agressões sofridas pela Autora e o Laudo fonoaudiólogo.
Responsabilidade das Rés não caracterizada. Danos morais não
configurados. Hipótese que não ultrapassa o mero aborrecimento
cotidiano. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada.
Ratificação nos termos do artigo 252, do Regimento Interno.
RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em
favor da banca que patrocinou os interesses das Rés.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 175/181
que, nos autos de “Ação de indenização por danos morais”, julgou improcedente a Ação,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil.
Ante a sucumbência, a Autora arcará com as custas judiciais e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte vencedora,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atendidos os critérios do art. 85, §2o do
Código de Processo Civil, corrigidos desde a prolação da sentença pelos índices da tabela
prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de 1% (hum por cento) ao mês a partir
do trânsito em julgado, observados os benefícios da Gratuidade de Justiça concedidos à
Autora.
Inconformada,
apela
a
Autora
(fls.
183/193)
sustentando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que indeferida a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015740-27.2019.8.26.0224 -Voto no 12218
3
da prova oral. No mérito, narra, em síntese, ser professora do ensino fundamental e que era
responsável pelo aluno Marcelo Ibrahim Oliveira Almeida, portador de autismo. Alega
que, ante o atraso do aluno para a aula, passou-lhe atividades diferenciadas, pelo que tentou
agredi-la. Afirma que o aluno havia voltado a frequentar a escola, em razão de um relatório
comportamental fornecido pela Requerida Erica, que é fonoaudióloga e trabalha para a
Empresa Ré. No entanto, afirma ser impróprio este relatório, pois a Ré não é a profissional
competente para emiti-lo. Aduz que, só posteriormente, a família do estudante apresentou
novo atestado, expedido, também, pela Empresa Demandada, mas assinado por um
psiquiatra, em contradição com o relatório apresentado inicialmente, afastando o aluno das
atividades escolares por 60 (sessenta dias). Assevera ter sido exposta ao risco de ofensa à
sua integridade física, pois o aluno não tinha condições de estar na sala de aula. Pede
indenização por danos morais. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso processado regularmente, com a apresentação de Contrarrazões
(fls. 196/203 e 204/212).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o recurso da Autora não comporta
provimento, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se de “Ação de indenização por danos morais” proposta por “JANE
KANCELSKIS DUGANIERI” em face de “MED TOUR ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS” E EMPREENDIMENTOS LTDA” e “ERICA SEGOBIA CALEGARIS”.
Para tanto, alegou a Autora, em síntese, ser professora do ensino
fundamental I na Escola Municipal Celso Furtado, conhecida por ser uma instituição de
ensino inclusiva, e que era responsável pelo aluno Marcelo Ibrahim Oliveira Almeida,
portador de autismo. Alegou que, em 06/08/2018, o estudante entrou na sala às 11h:10min,
sendo-lhe passadas atividades diferenciadas, no entanto, ele começou a agir de maneira
violenta, tentando perfurar a Requerente com a ponta de um lápis. Relatou que conseguiu
escapar da violência perpetrada pelo aluno, que foi conduzido até à diretoria, contudo as
agressões não cessaram. Aduziu que o discente havia retornado a frequentar a escola, em
razão de um relatório comportamental fornecido pela Requerida Erica, que é fonoaudióloga
e trabalha para a empresa ré. No entanto, sustentou que este relatório era impróprio, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015740-27.2019.8.26.0224 -Voto no 12218
4
Ré não seria a profissional competente para emiti-lo. Argumentou que tanto é verdade o
alegado, que, posteriormente ao episódio, a família do estudante apresentou novo atestado,
expedido, também, pela Empresa Demandada, só que agora elaborado por um psiquiatra,
em contradição com o relatório apresentado inicialmente, afastando o aluno das atividades
escolares por 60 (sessenta) dias, condição esta que se prolongou até a data da propositura
da Ação. Neste contexto, comunicou o fato ao Conselho regional de Fonoaudiologia, em
virtude da emissão do relatório comportamental pela Ré, colocando em risco a integridade
física da Autora, todavia não obteve retorno. Afirmou que o relatório emitido pelas Rés
ocasionou-lhe dissabores e risco à sua integridade física, já que o aluno não tinha
condições de estar na sala de aula.
Por essas razões, ajuizou a Autora a Demanda, objetivando, em síntese, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a inversão do ônus da prova; bem como a
procedência da Ação para a condenação dos Réus ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) a título de danos morais.
Inicialmente, afasta-se a suposta nulidade da sentença recorrida por
cerceamento de defesa ante a desnecessidade de produção de outras provas.
E tal se dá pela interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de
Processo Civil, os quais autorizam o Digno Juízo, de forma discricionária, a ponderar sobre
os documentos acostados aos Autos, bem como sobre os atos processuais realizados, com o
intuito de analisar as provas produzidas.
Posteriormente, utilizando-se de sua convicção íntima, poderá o
Magistrado determinar a elaboração de outras provas que entender necessárias para o
esclarecimento da hipótese, indeferir aquelas que considerar protelatórias e inúteis ou,
ainda, julgar a Lide de forma antecipada.
Sendo assim, constata-se que o pleito formulado não necessitava da
produção de outras provas, pois incapazes de alterarem o entendimento exposto nos Autos,
bastando para tanto aquelas já existentes no Feito, em especial o documento de fl. 15
(Laudo fonoaudiólogo), fls. 16/23 (Mensagens e decisão judicial), e todos os demais
documentos juntados aos Autos, que foram devidamente apreciados pelo Digno Juízo “a
quo” não se configurando, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015740-27.2019.8.26.0224 -Voto no 12218
5
No mérito, a pretensão autoral não prospera, sendo de rigor a
improcedência do pedido.
O cerne da argumentação da Autora é de que fora exposta a risco porque
o aluno que tentou agredi-la foi autorizado a frequentar as aulas devido a Laudo elaborado
pela Ré Erica, fonoaudióloga da Empresa Ré, e que só depois da agressão perpetrada foi
elaborado laudo por psiquiatra da Empresa Ré, afastando o aluno das aulas por 60
(sessenta) dias.
Todavia, o Laudo de fl. 15 não faz qualquer menção a que o aluno
Marcelo devesse voltar às aulas ou que fosse direcionado à escola. O escopo do Laudo é
restrito, apenas atesta que o paciente possuía distúrbio articulatório, o seu bom
comportamento durante a consulta, que não era agressivo e que obedecia a ordens, que
deviam ser cautelosas e objetivas. Não é crível que o aluno tenha retornado às aulas tão
somente em razão do referido Laudo. E nem se alegue que a profissional fonoaudióloga
tenha ultrapassado as atribuições de sua profissão. Por assim ser, totalmente afastado o
nexo causal entre o Laudo e a agressão perpetrada por Marcelo.
Portanto, irreparável a r. sentença (fl. 179):
“Assim, não é possível considerar inequivocamente que o aluno,
paciente da ré, tenha retornado ao ambiente escolar exclusivamente em
razão deste atestado elaborado pela ré, sendo que cabia, inclusive, à
diretoria da escola, analisar se este era um documento adequado e hábil
para aceitá-lo em convívio com os demais alunos e funcionários da
escola. Aliás, verifica-se que a ré não extrapolou suas atribuições
profissionais, pois compulsando o documento juntado pela própria
requerente
às
fls.
20,
enviado
pelo
Conselho
Regional
de
Fonoaudiologia da 2a Região de São Paulo (...). Nesse diapasão, não
ficou demonstrado que a ré profissional apresentou laudo que estivesse
exterior ao que lhe é incumbido ou esperado, muito menos que o
documento por ela elaborado tenha dado ensejo ao retorno do agressor
à escola. Assim, não há o nexo causal entre o laudo da ré e o dano
narrado na inicial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015740-27.2019.8.26.0224 -Voto no 12218
6
E ainda que se alegue culpa objetiva da Empresa Apelada, esta só restaria
configurada caso fosse comprovada a culpa subjetiva da Ré Erica, a qual restou afastada.
Portanto, não há que se falar que as Requeridas tenham sido culpadas pela tentativa de
agressão perpetrada pelo aluno Marcelo à Autora, não havendo, também, que se falar
tenham as Rés ferido os direitos fundamentais da Autora atinentes à sua honra.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Município de Praia Grande - Servidora Pública
temporária - Professora de Educação Infantil - Ação de Indenização -
Danos morais - Alegação de agressão ocorrida dentro de escola
municipal, praticada por aluno da rede municipal de ensino, o que
causou abalo de ordem psíquica na autora, ante a omissão da ré em
promover ambiente seguro para o desenvolvimento de suas atividades
públicas - Ausência de prova que ateste, com segurança, a ocorrência da
propalada agressão física - Inexistência de comprovação do nexo causal
entre o acometimento da doença de fundo psiquiátrico da autora com ato
omissivo ou negligente da Administração ou de seus prepostos - Omissão
e negligência da ré não verificados nos elementos de convicção dos
autos - Sentença de improcedência da demanda mantida - RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1000901-19.2016.8.26.0477;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 15/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017).
Com efeito, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora
que pudesse de fato abalar sua honra. Cuida-se, no caso concreto, de mero transtorno não
passível de indenização na esfera moral.
Bem apropriada ao caso dos Autos se mostra a Lição do Ministro Paulo
de Tarso Vieira Sanseverino:
“Alguns fatos da vida não ultrapassam a fronteira dos meros
aborrecimentos ou contratempos. São os dissabores ou transtornos
normais da vida em sociedade, que não permitem a efetiva identificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015740-27.2019.8.26.0224 -Voto no 12218
7
da ocorrência de dano moral” (“Responsabilidade Civil no Código do
Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, Ed. Saraiva, 3a ed., 2010, p.
247).
Por fim, considerando que a Autora foi vencida nesta sede recursal, os
honorários deverão ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, em favor da banca que patrocinou os interesses das Rés, por equidade, nos termos
do contido quanto à matéria no Novo Código de Processo Civil.
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido, majorando-se a verba honorária.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do STJ no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida na
totalidade a sentença de primeiro grau proferida, majorando-se a verba honorária para 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da banca que patrocinou os
interesses das Rés.
PENNA MACHADO